Tribunal: CVM
Processo: RJ-2009-08440
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2009/8440
Acusados: Carlos Eduardo Lemos de Carvalho
Guilherme de Souza Coelho Turqueto
Levi da Silva Martins
Maria José de Souza Coelho
Peter Wilm Rosenfeld
Reinaldo Tadeu Batista
Ricardo Alves Melo
Ementa: Não manutenção do registro de companhia aberta atualizado – não elaboração, no prazo legal, de
demonstrações financeiras – não convocação e não realização de AGOs – Multas e absolvições.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
1 – Absolver:
1.1 - Guilherme de Souza Coelho Turqueto, (i) na qualidade de Diretor-presidente, eleito na AGE realizada em
02/09/02, da imputação de descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76 nos exercícios
findos entre 31/12/00 até 31/12/01; e (ii) na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na AGE
realizada em 02/09/02, da imputação de descumprimento dos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6404/76 nos
exercícios findos entre 31/12/00 e 31/12/02;
1.2 - Ricardo Alves Melo, na qualidade de Diretor, eleito na AGE realizada em 02/09/02, da imputação de
descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76 nos exercícios findos entre 31/12/00 e
31/12/01 e, consequentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133
da Lei no 6.404/76; e (ii) na qualidade de membro do Conselho de Administração da Indústrias Têxteis Barbero S/A,
eleito na AGE realizada em 02/09/02, pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, nos
exercícios findos entre 31/12/00 e 31/12/02;
1.3 - Levi da Silva Martins, na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na AGE realizada em
02/09/02, da imputação de descumprimento dos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76 nos exercícios findos
entre 31/12/00 e 31/12/02.
2 – Com fundamento no art. 11, inciso II e § 1o, inciso I, da Lei no 6.385/76, considerando a primariedade dos
acusados, a gravidade da conduta e a necessidade de se desestimular condutas semelhantes, aplicar:
2.1 – a Carlos Eduardo Lemos de Carvalho, na qualidade de membro do Conselho de Administração, de 30/04/99 a
02/09/02, a pena de multa pecuniária no valor de R$15.000,00, pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, inciso IV,
da Lei no 6.404/76, pela não convocação e não realização das AGOs referentes aos exercícios findos em 31/12/00 e
31/12/01;
2.2 - a Guilherme de Souza Coelho Turqueto:
2.2.1 – na qualidade de diretor-presidente, eleito na AGE realizada em 02/09/02, a pena de multa pecuniária no valor
de R$20.000,00, pelo descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76, por não ter feito
elaborar, no devido prazo legal, as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos entre 31/12/02
e 31/12/03, e, consequentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e
133 da Lei no 6.404/76; e,
2.2.2 – na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na AGE realizada em 02/09/02, a pena de
multa pecuniária no valor de R$10.000,00, pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76,
pela não convocação e não realização das AGOs referentes ao exercício findo em 31/12/03;
2.3 – a Levi da Silva Martins na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na AGE realizada em
02/09/02 (fls. 30/31), a pena de multa pecuniária no valor de R$10.000,00, pelo descumprimento dos artigos 132 e
142, inciso IV, da Lei no 6404/76, pela não convocação e não realização das AGOs referentes ao exercício findo em
31/12/03;
2.4 – à Maria José de Souza Coelho na qualidade de membro do Conselho de Administração, de 30/04/99 a 02/09/02,
a pena de multa pecuniária no valor de R$15.000,00, pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei no
1/11

6.404/76, pela não convocação e não realização das AGOs referentes aos exercícios findos em 31/12/00 e 31/12/01;
2.5 – a Peter Wilm Rosenfeld:
2.5.1 – (i) na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, de 25/04/00 até 02/09/02, pena de multa pecuniária
no valor de R$15.000,00, pelo descumprimento das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no
202/93, em infração ao disposto no art. 6o da mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro da
companhia aberta, ao não enviar informações periódicas e eventuais a partir de 31/03/01 (data de vencimento da
primeira informação não entregue) até 02/09/02 (data de sua renúncia);
2.5.2 – (ii) na qualidade de Diretor-superintendente, de 25/04/00 até 02/09/02, pena de multa pecuniária no valor de
R$20.000,00, pelo descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei no 6404/76, por não ter feito elaborar,
no devido prazo legal, as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/00 e 31/12/01
e, consequentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da Lei no
6404/76; e
2.5.3 – (iii) na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na RCA realizada em 25/04/00 (fls. 70/71),
não havendo menção à sua renúncia, pena de multa pecuniária no valor de R$25.000,00, pelo descumprimento dos
artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, pela não convocação e não realização das AGOs referentes aos
exercícios sociais findos de 31/12/00 a 31/12/03;
2.6 – a Reinaldo Tadeu Batista, na qualidade de Diretor, eleito na RCA realizada em 25/04/00 (fls. 70/71), não
havendo menção à sua renúncia ou destituição, pena de multa pecuniária no valor de R$35.000,00, pelo
descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar, no devido prazo
legal, as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos de 31/12/00 até 31/12/03, e,
consequentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da Lei no
6.404/76; e
2.7 – a Ricardo Alves Melo:
2.7.1 – na qualidade de Diretor, eleito na AGE realizada em 02/09/02 (fls. 30/31), não havendo menção à sua
renúncia, ou destituição, pena de multa pecuniária no valor de R$20.000,00, pelo descumprimento das disposições
contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as Demonstrações
Financeiras referentes aos exercícios sociais findos de 31/12/02 até 31/12/03 e, consequentemente, por concorrer
para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da Lei no 6.404/76; e
2.7.2 – (ii) na qualidade de membro do Conselho de Administração da Indústrias Têxteis Barbero S/A, eleito na AGE
realizada em 02/09/02 (fls. 30/31), não havendo menção à sua renúncia ou destituição, pena de multa pecuniária no
valor de R$10.000,00, pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, pela não convocação
e não realização das AGOs referentes aos exercícios findos de 31/12/02 até 31/12/03.
A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
Ausentes os acusados e os seus representantes constituídos.
Presente a procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Alexsandro Broedel Lopes, Otavio Yazbek e a presidente da
CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Marcos Barbosa Pinto.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
2/11

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2009/8440
Interessados: Peter Wilm Rosenfeld
Reinaldo Tadeu Batista
Carlos Eduardo de Lemos Carvalho
Ricardo Alves Neto
Levi da Silva Martins
Guilherme de Souza Coelho Turqueto
Maria José de Souza Coelho
Diretor-Relator: Eli Loria
Relatório
Trata-se de Termo de Acusação ("Termo de Acusação" ou "TA") elaborado pela Superintendência de Relações com
Empresas – SEP, datado de 16/07/07, em face de Peter Wilm Rosenfeld, Reinaldo Tadeu Batista, Carlos Eduardo de
Lemos Carvalho, Ricardo Alves Neto, Levi da Silva Martins, Guilherme de Souza Coelho Turqueto e Maria José de
Souza Coelho, administradores da Indústrias Texteis Barbero S/A ("Indústrias Barbero" ou "Companhia"), envolvendo
a não elaboração de demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31/12/00 até 31/12/03, a não
manutenção do registro de companhia aberta atualizado e a não convocação e não realização das Assembléias
Gerais Ordinárias referentes aos exercícios findos em 31/12/00 a 31/12/03.
O TA originou-se da suspensão do registro de companhia aberta das Indústrias Barbero 1, em 26/10/04, que se
encontrava inadimplente com o dever de prestar informações à CVM por mais de 3 anos, implicando a apuração de
responsabilidade, nos termos do art. 3o2 da Instrução CVM no 287/98, que dispõe sobre a suspensão e o
cancelamento de ofício do registro de companhia aberta.
Os administradores da Indústrias Barbero foram instados pela SEP 3 a apresentarem esclarecimentos a respeito da
não atualização do registro de companhia aberta, não elaboração de Demonstrações Financeiras e não realização de
AGOs.
A acusada Maria José de Souza Coelho, em 28/08/09, manifestou-se (fls. 140/593) alegando, em síntese, que nunca
foi diretora da Companhia ou possuiu qualquer poder executivo nela, tendo apenas sido membro do Conselho de
Administração ("Conselho") de 30/04/99 a 02/09/02, saindo por ocasião de renúncia aceita nessa última data pela
AGE.
Alega que suas responsabilidades como conselheira cessaram ali, momento em que foram eleitos outros membros
para o dito Conselho. Afirma, por fim, que a Braspérola Indústria e Comércio S/A (que adquiriu a Companhia em
04/11/98) encontra-se falida (Processo no 024010170819, que tramitou na Comarca de Vitória, ES), sendo que toda a
documentação encontra-se na posse do síndico da massa falida, que é o único com acesso às instalações comerciais,
industriais e administrativas da Companhia.
Eduardo Almeida Gazzola protocolizou, em 31/08/09, correspondência na CVM alegando que seu mandato como
diretor eleito em 30/04/99 expirou em função de sua renúncia ao cargo (e saída da empresa) aceita pelo Conselho em
17/12/99, em data portanto anterior a 31/03/01, quando a Companhia deixou de cumprir as disposições legais, sendo
na ocasião eleitos novos administradores.
O acusado Anastácio Ubaldino Fernandes Filho, em documento protocolado em 02/09/09, alegou que se desligou da
Companhia em 25/04/00 por meio de renúncia aos cargos de membro do Conselho (eleito em 30/04/99) e Diretor
Superintendente (eleito em 17/12/99), aceito pelo Conselho na mesma data, ocasião na qual foi eleito para ocupar os
cargos, Peter Wilm Rosenfeld. Alegou, ainda, que enquanto no cumprimento de suas funções procedeu de acordo
com o determinado pela CVM, atendendo a todas as disposições relativas à empresa.
O acusado Carlos Eduardo Lemos Carvalho, após dois pedidos de prorrogação de prazo (04/09/09 e 01/10/09) em
razão da não entrega pela Junta Comercial do Estado de São Paulo dos documentos necessários para e
comprovação de suas alegações, manifestou-se em 07/10/09 alegando ausência de poder de gestão e inexistência de
3/11

responsabilidade no que concerne aos desmandos perpretados pelos gestores, as quais não puderam ser
comprovadas pelos documentos solicitados pois a última anotação constante na ficha cadastral remonta ao ano de
1996, período diverso do indicado no ofício. Ele também afirma estar afastado do Conselho de Administração desde o
ano 2000, e que a presidência do Grupo BRASPAR era exercida por Maria José de Souza Coelho. Destaca ainda que
o objeto do processo em questão está intimamente relacionado ao assunto tratado no PA CVM No RJ2006/1077,
instaurado em função de denúncia feita por ele e que se encontrava em fase instrutória, no qual foi apresentada
resposta às indagações dessa Autarquia, bem como foi juntada farta documentação acerca das irregularidades
cometidas pelos gestores do Grupo BRASPAR.
Oficiado em 03/09/09, Peter Wilm Rosenfeld protocolizou resposta em 21/09/09, ratificando a renúncia ao cargo nas
diretorias da empresa Brasperola Indústria e Comércio S/A e da Barbero em setembro de 2002, tendo a CVM sido
informada através de correspondência com Aviso de Recebimento (anexado).
Em 02/09/09 foram enviados ofícios a Ricardo Alves Melo, Levi da Silva Martins e Guilherme de Souza Coelho
Turqueto, membros do Conselho de Administração, eleitos na AGE de 02/09/02, porém estes não se manifestaram.
Reinaldo Tadeu Batista também não respondeu ao ofício, mas, somente em relação a ele foi constatado o
recebimento do mesmo (os ofícios foram enviados para todos os endereços disponíveis, de modo que a SEP
diligenciou no sentido de obter dos demais indiciados esclarecimentos sobre as irregularidades apontadas no termo de
acusação).
A SEP, considerando o prazo prescricional, conforme orientação do Colegiado 4, entendeu pela responsabilização,
pela desatualização do registro da Companhia, dos ocupantes do cargo de DRI entre 31/03/01 e 05/10/04 a partir de
17/05/99 (5 anos antes da data da instauração do processo administrativo que tratou da suspensão do registro da
companhia) até 05/10/04 (data da suspensão do registro de companhia aberta).
Com relação às DFs referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/00 até 31/12/03, ficou comprovado que estas
não foram elaboradas uma vez que não houve o encaminhamento das referidas DFs à CVM e nem os formulários
DFPs correspondentes ou convocação para AGE durante o período citado, e, também, pelo fato dos administradores
da Companhia, instados a se manifestarem sobre a não elaboração das referidas demonstrações financeiras, não
contestarem essa afirmação.
A SEP acrescenta que não há no Estatuto Social da Companhia atribuição específica a qualquer diretor para a
elaboração das demonstrações financeiras (fls. 629/640) e, desse modo, Peter Wilm Rosenfeld, Diretor de Relações
com Investidores, Ricardo Alves Melo, Diretor e Guilherme Souza Coelho Turqueto, Diretor-Presidente, devem ser
responsabilizados pelo descumprimento da obrigação estabelecida no art. 176 da Lei no 6.404/76.
Quanto à não convocação e realização das AGOs referentes aos exercícios findos em 31/12/00 a 31/12/03, a SEP
observa que o art. 142, IV, da Lei no 6404/76 dispõe que compete ao Conselho de Administração convocar a
Assembléia Geral quando julgar necessário ou conveniente, ou, no caso do art.132 tratando sobre AGO, nos quatro
primeiros meses seguintes ao término do exercício social.
A SEP destaca que a aprovação das demonstrações financeiras não é a única matéria a ser tratada em AGO, pelo
que o Conselho de Administração não estaria dispensado de sua convocação e realização, em que pese a não
elaboração das demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 2000 a 2003, concluindo por responsabilizar,
neste aspecto, Peter Wilm Rosenfeld, Carlos Eduardo Lemos de Carvalho, Ricardo Alves Melo, Levi da Silva Martins e
Guilherme de Souza Turqueto.
Das Imputações
Diante do exposto, a SEP concluiu que devem ser responsabilizados os seguintes administradores da Indústrias
Têxteis Barbero S/A (fls. 235/237):
a. Peter Wilm Rosenfeld:
(i) na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, eleito na RCA realizada em 25/04/00 (fls. 70/71) até
02/09/02, data de sua renúncia (fls. 30/31), pelo descumprimento das disposições contidas nos arts. 13, 16 e
17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao disposto no art. 6o da mesma Instrução, por não ter mantido
atualizado o registro da companhia aberta, ao não enviar informações periódicas e eventuais a partir de
31/03/01 (data de vencimento da primeira informação não entregue) até 02/09/02 (data de sua renúncia);
(ii) na qualidade de Diretor Superintendente, eleito na RCA realizada em 25/04/00 (fls. 70/71) até 02/09/02,
data de sua renúncia (fls. 30/31), pelo descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei no6404/76,
4/11

por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios
sociais findos em 31/12/00 e 31/12/01 e, consequentemente, por concorrer para o descumprimento das
disposições contidas nos arts. 132 e 133 da Lei no6404/76; e,
(iii) na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na RCA realizada em 25/04/00 (fls. 70/71),
pelo descumprimento dos arts. 132 e 142, inciso IV, da Lei no6404/76, pela não convocação e realização das
AGOs referentes aos exercícios sociais findos de 31/12/00 a 31/12/03, o que configura infração grave, para os
fins previstos no § 3°, art. 11 da Lei no 6.385/76, conforme disposto no parágrafo único, inciso II do art. 19 da
Instrução CVM no 202/93;
b. Reinaldo Tadeu Batista, na qualidade de Diretor, eleito na RCA realizada em 25/04/00 (fls. 70/71), pelo
descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar, no devido
prazo legal, as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/00 até 31/12/03,
e, conseqüentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos arts. 132 e 133 da
Lei no 6.404/76;
c. Carlos Eduardo Lemos de Carvalho, na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na AGO/E
realizada em 30/04/99 (fl. 64),tendo renunciado em 02/09/02 (fls. 30/31), pelo descumprimento dos arts. 132 e
142, inciso IV, da Lei no6404/76, pela não convocação e realização das AGOs referentes aos exercícios findos
em 31/12/00 a 31/12/01,
d. Ricardo Alves Melo:
i) na qualidade de Diretor, eleito na AGE realizada em 02/09/02 (fls. 30/31), pelo descumprimento das
disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/00 e 31/12/03 e,
conseqüentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos arts. 132 e 133 da Lei
no 6.404/76; e,
(ii) na qualidade de membro do Conselho de Administração da Indústrias Têxteis Barbero S/A, eleito na AGE
realizada em 02/09/02 (fls. 30/31), pelo descumprimento dos arts. 132 e 142, inciso IV, da Lei no6404/76, pela
não convocação e realização das AGOs referentes aos exercícios findos em 31/12/00 a 31/12/03, o que
configura infração grave, para os fins previstos no § 3°, art. 11 da Lei no 6.385/76, conforme disposto no
parágrafo único, inciso II do art. 19 da Instrução CVM no 202/93;
e. Levi da Silva Martins, na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na AGE realizada em
02/09/02 (fls. 30/31), pelo descumprimento dos arts. 132 e 142, inciso IV, da Lei no6404/76, pela não
convocação e realização das AGOs referentes aos exercícios findos em 31/12/00 a 31/12/03, o que configura
infração grave, para os fins previstos no § 3°, art. 11 da Lei no 6.385/76, conforme disposto no parágrafo único,
inciso II do art. 19 da Instrução CVM no 202/93;
f. Guilherme de Souza Coelho Turqueto:
i. na qualidade de Diretor Presidente, eleito na AGE realizada em 02/09/02 (fls. 30/31), pelo
descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76, por não ter feito
elaborar, no devido prazo legal, as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais
findos em 31/12/00 até 31/12/03, e, conseqüentemente, por concorrer para o descumprimento
das disposições contidas nos arts. 132 e 133 da Lei no 6.404/76; e,
(ii) na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na AGE realizada em 02/09/02 (fls. 30/31),
pelo descumprimento dos arts. 132 e 142, inciso IV, da Lei no6404/76, pela não convocação e realização das
AGOs referentes aos exercícios findos em 31/12/00 a 31/12/03, o que configura infração grave, para os fins
previstos no § 3°, art. 11 da Lei no 6.385/76, conforme disposto no parágrafo único, inciso II do art. 19 da
Instrução CVM no 202/93.
g. Maria José de Souza Coelho, na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleita na AGE/O
realizada em 30/04/99 (fl.64) até 02/09/02, data do seu pedido de renúncia (fls. 30/31), pelo descumprimento
dos arts. 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6404/76, pela não convocação e realização das AGOs referentes aos
exercícios findos em 31/12/00 a 31/12/01, o que configura infração grave, para os fins previstos no § 3°, art. 11
da Lei no 6.385/76, conforme disposto no parágrafo único, inciso II do art. 19 da Instrução CVM no 202/93.
Das defesas
5/11

Os acusados foram devidamente intimados às fls. 244/250, no entanto, somente os abaixo relacionados
apresentaram defesas:
Maria José de Souza Coelho apresentou defesa (fls. 261/267) alegando não dispor de poderes ou meios, nem
obrigação, de convocar as AGO ́s referentes aos exercícios sociais findos entre 31/12/00 e 31/12/01, por ser
essa uma função da Diretoria e apenas complementarmente do Conselho e, dentro deste órgão, do seu
Presidente e não de "simples" membros como a defendente.
Alegou, também, ser responsável apenas pelos atos de sua gestão, sendo que a situação negativa da empresa
teria origem anterior (1995) a da sua entrada – e que não houve abuso de direito, pois seus atos visaram
sempre à finalidade precípua da sociedade em conformidade com o princípio da boa-fé, sem incorrer em
enriquecimento ilícito ou vantagem sem justa causa (critérios que considera essenciais para configurar abuso
de direito).
Carlos Eduardo Lemos de Carvalho apresentou defesa (fls. 270/274) alegando, preliminarmente, a prescrição
da pretensão punitiva do Administração Pública, porquanto ultrapassado o prazo de 5 anos previsto no artigo 1o
da Lei 9.873/99, já que os fatos tiveram tiveram lugar entre os anos de 2001 e 2002, havendo renúncia
expressa do cargo perante o Conselho em 02/09/02.
É alegado ainda que, apesar do nome do defendente constar formalmente como membro do Conselho, na
realidade ele não detinha qualquer poder de gestão ou de decisão por conta de sua discordância manifesta e
direta com os gestores do Grupo, do qual estava afastado desde 2001. Deste modo, seu nome estava presente
em atas de reunião, mas sua presença material nestas não houve – tanto é que nas atas em questão não
constam sua assinatura -, já que não convocado.
Alega, ademais, que ao constatar tal fato, dentre outras atitudes das quais discordava expressamente, o
acusado tomou todas as medidas judiciais e extrajudiciais em seu poder, apresentando denúncia junto aos
órgãos fiscalizadores e controladores (inclusive perante à CVM), oferecendo notícia-crime (relatando a prática
do crime de estelionato e vendas irregulares de bens do grupo societário) perante as autoridades policiais e
propondo ação em face dos administradores do grupo BRASPAR, na área cível.
Daquela notícia-crime resultou inquérito policial, ensejando oferecimento de denúncia ao Ministério Público do
Rio de Janeiro contra os réus Maria José de Souza Coelho e Luiz Franklin Valladares Salgado Filho, recebida
pelo Juízo da 25 Vara Criminal da Comarca da Capital – RJ (Processo 2008-001-081342-6).
Alega, por fim, que a convocação da AGO constituía atribuição do Presidente do Conselho de Administração.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
--------------------------
Processo CVM RJ-2004-3180 - OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No209/04, de 18/05/04 (fls. 154).
2 "Art. 3o Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a obrigação de prestar
informações à CVM.
Parágrafo Único. Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de inquérito administrativo para apurar a
responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 16 e 17 da Instrução CVM
No 202, de 6 de dezembro de 1993."
3 fls. 130/132, 134/136, 622, 626/627, 594/596, 598/600, 602/604, 606/608, 610/612, 619/620.
4 Processos CVM RJ2005/3646 e RJ2005/3711 (fls. 678).
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2009/8440
Interessados: Peter Wilm Rosenfeld
Reinaldo Tadeu Batista
6/11

Carlos Eduardo de Lemos Carvalho
Ricardo Alves Neto
Levi da Silva Martins
Guilherme de Souza Coelho Turqueto
Maria José de Souza Coelho
Diretor-Relator: Eli Loria
V O T O
Como relatado, trata-se de Termo de Acusação elaborado pela SEP em 16/07/07, em face de Peter Wilm
Rosenfeld, Reinaldo Tadeu Batista, Carlos Eduardo de Lemos Carvalho, Ricardo Alves Neto, Levi da Silva
Martins, Guilherme de Souza Coelho Turqueto e Maria José de Souza Coelho, administradores da Indústrias
Texteis Barbero S/A ("Companhia"), pela não elaboração de demonstrações financeiras e a não convocação e
não realização das Assembléias Gerais Ordinárias referentes aos exercícios findos em 31/12/00 a 31/12/03 e
não manutenção do registro de companhia aberta atualizado.
Primeiramente tratarei da alegação de prescrição sustentada pelo acusado Carlos Eduardo Lemos de Carvalho
em sede de defesa e posterioremente cuidarei do mérito. Com efeito, postula o defendente pela prescrição da
pretensão punitiva da Administração tendo em vista o decurso do prazo de 5 anos previsto no artigo 1o da Lei
no 9.873/99, já que os fatos tiveram tiveram lugar entre os anos de 2001 e 2002, havendo renúncia expressa do
cargo perante o Conselho em 02/09/02.
Ora, a Lei no 9.873/99, em seu art. 2o, trata dos atos interruptivos do prazo prescricional, postulando no inciso II
do referido dispositivo que haverá interrupção "por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato".
Nesse caso a CVM tem entendido, reiteradamente, que se trata de qualquer ato documentado, de existência
certa e provada, que importe em apuração dos fatos, não carecendo ser de ciência bilateral.
Dessa maneira, a alegação de prescrição é de todo descabida, uma vez que o primeiro ato de apuração dos
fatos, que culminou nesse processo ora analisado, foi a instauração do processo de suspensão do registro de
companhia aberta em 17/05/04, em período anterior aos 5 anos exigidos para compto da prescrição, tendo em
vista que o último documento entregue foi o último ITR do exercício de 2000 em 17/01/01.
Não reconheço, pois, a prescrição, e passo para a análise do mérito, dividindo-a segundo as matérias das
acusações.
Da não elaboração de demonstrações financeiras
Como sabido, dispõe o art. 133 da Lei no 6.404/76 1 que os administradores devem disponibilizar aos acionistas
cópias das demonstrações financeiras em período não inferior a 1 (um) mês antes da realização da AGO,
sendo que, nos termos do art. 1322 do mesmo diploma, tal assembléia deve ocorrer nos quatro primeiros
meses seguintes ao término do exercício social, conforme.
Essas disposições somadas ao que consta da redação do art. 176 3 da Lei das S.A, permite inferir que se exige
dos administradores a elaboração das demonstrações financeiras, dentro do prazo legal determinado.
No caso em comento, as demonstrações dos exercícios findos entre 31/12/00 e 31/12/03 não foram
elaboradas, o que ficou comprovado uma vez que não houve o encaminhamento das referidas DFs à CVM e
nem os formulários DFPs correspondentes ou convocação para AGE durante o período citado, e, também, pelo
fato dos administradores da Companhia, instados a se manifestarem sobre a não elaboração das referidas
demonstrações financeiras, não contestarem essa afirmação.
A companhia, cujo registro foi cancelado em 18/03/08, encontrava-se inadimplente com o dever de prestar
informações à CVM por mais de 3 anos. Nesse sentido, entendo responsáveis pela não elaboração destas
informações, durante o período em que exerceram as funções abaixo indicadas, os seguintes administradores:
a) Peter Wilm Rosenfeld, Diretor Superintendente, eleito na RCA realizada em 25/04/00 (fls. 70/71) até
02/09/02, data de sua renúncia (fls. 30/31)
7/11

b) Reinaldo Tadeu Batista, Diretor, eleito na RCA realizada em 25/04/00 (fls. 70/71)
c) Ricardo Alves Melo, Diretor, eleito na AGE realizada em 02/09/02 (fls. 30/31)
d) Guilherme de Souza Coelho Turqueto, Diretor Presidente, eleito na AGE realizada em 02/09/02 (fls. 30/31)
Da não atualização do registro de companhia aberta perante a CVM
De acordo com o que constava nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, o registro de companhia
aberta deveria ser atualizado, perodicamente, por meio do envio de informações à CVM, sendo que o
responsável pela prestação de tais informações, segundo o art. 6o do mesmo normativo, seria o Diretor de
Relações com Investidores (DRI).
A novel Instrução CVM no 480/09, em seus artigos 21 e ss. 4, trata das mesmas obrigações, pelo que entendo
subsistir a obrigação, bem como a punição pelo seu descumprimento. Nesse sentido, no caso em comento,
devem ser responsabilizados os ocupantes do cargo de DRI entre 31/03/01 e 05/10/04 a partir de 17/05/99 (5
anos antes da data da instauração do processo administrativo que tratou da suspensão do registro da
companhia) até 05/10/04 (data da suspensão do registro de companhia aberta).
Com efeito, o único a assumir tal cargo foi Peter Wilm Rosenfeld, eleito na RCA realizada em 25/04/00 (fls.
70/71) até 02/09/02.
Da não convocação das AGOs referentes aos exercícios findos em entre 31/12/00 e 31/12/03, nos termos do
art. 142, IV, da Lei no 6.404/76
Segundo disposto no art. 132 do diploma societário, deverá ser realizada uma AGO, nos primeiros quatro
meses seguintes ao término do exercício social, competindo ao Conselho de Administração, nos termos do art.
142, IV5, da mesma lei, a convocação das assembléias gerais, sejam ordinárias ou extraordinárias.
No caso em comento, constatou-se a não convocação e realização das AGOs nas quais, dentre outras
matérias, deveriam ter sido aprovadas as DFs relativas aos exercícios findos em 31/12/00 e 31/12/03. Em tal
período, ocupavam os cargos de conselheiros.
Nesse sentido, não obstante já tenha o Colegiado desta CVM decidido que na falta de demonostrações
financeiras as AGOs careciam de objeto, motivo pelo qual não caberia resposabilização dos membros do
Conselho6, no caso em questão, a discussão acerca das demonstrações financerias não seria a única travada
na assembléia. Assim, tendo em vista minhas manifestações anteriores por ocasião do julgamento dos PAS
CVM no RJ2006/5343, em 26/08/2008 e no RJ2006/4511, 19/05/09 (dos quais fui Relator), o fato de inexistirem
demonstrações financeiras não poderia, por si só, servir de justificativa para a não convocação e realização da
assembléia.
Com efeito, subsiste o dever dos membros do Conselho de convocar as assembléias tendo em vista a
deliberação dos assuntos de interesse dos acionistas, entre os quais os relatórios da administração sobre os
negócios, fatos relacionados à atuação da administração ao longo do exercício, bem como para que seja
franqueado àqueles o direito de fiscalizar e cobrar a produção das demonstrações financeiras pendentes.
Deve ser ressaltado que o artigo 19, parágrafo único, inciso II, da Instrução CVM no 202/93, configurava como
infração grave, para os fins previstos no artigo 11, § 3o, do da Lei no 6.385/76, a não-observância do prazo
fixado no art. 132 da Lei no 6.404/76, para a realização da assembléia geral ordinária. Tal entendimento
manteve-se no art. 60, III da Instrução CVM no 4807.
No que tange à alegação de Carlos Eduardo Lemos de Carvalho de que este havia se desligado da
administração do grupo econômico BRASPAR, tal não elide a sua responsabilidade pelo cumprimento das
obrigações atinentes à sua função com Conselheiro das Indústrias Têxteis Barbero. Tampouco a alegação de
que ele não participava de fato da administração.
Assim, toda e qualquer discordância dele deveria ter sido aposta em ata, bem como, deveria ter tido o cuidado
de proceder á comunicações a esta Comissão de Valores Mobiliários, a quem incumbe a tutela dos
investidores no mercado de capitais. Investidores estes que são os destinatários das informações que deixaram
de ser produzidas.
Nesse sentido, não obstante seja de todo meritosa a iniciativa de fazer chegar ao judiciário a possível série de
8/11

abusos cometidos na administração da companhia e do grupo econômico a que pertencia, ainda assim, não
foram convocadas as assembléias para dar voz aos acionistas. Obrigação esta, oportuno que se afirme,
incumbe a todos os membros do Conselho de Administração e não somente ao Presidente.
Assim, reconheço a responsabilidade dos seguintes membros do Conselho de Administração, pelo respectivo
período em que permaneceram ocupando tal cargo: Peter Wilm Rosenfeld, Carlos Eduardo Lemos de
Carvalho, Ricardo Alves Melo, Levi da Silva Martins, Guilherme de Souza Coelho Turqueto e Maria José de
Souza Coelho, esta última eleita na AGE/O realizada em 30/04/99 (fl.64), tendo permanecido no cargo até
02/09/02, data do seu pedido de renúncia (fls. 30/31).
Conclusões
Diante de todo o exposto, Voto pela absolvição dos seguintes acusados, das imputações abaixo referidas,
tendo em vista se referirem a período em que os acusados não ocupavam os cargos indicados, motivo pelo
qual não podem, a meu ver, ser responsabilizados:
a) Guilherme de Souza Coelho Turqueto, na qualidade de Diretor Presidente, eleito na AGE realizada em
02/09/02, pelo descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76 nos exercícios findos
entre 31/12/00 até 31/12/01 e, (ii) na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na AGE
realizada em 02/09/02, pelo descumprimento dos arts. 132 e 142, inciso IV, da Lei no6404/76 nos exercícios
findos entre 31/12/00 e 31/12/02;
b) Ricardo Alves Melo, na qualidade de Diretor, eleito na AGE realizada em 02/09/02, pelo descumprimento
das disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76 nos exercícios findos entre 31/12/00 e 31/12/01 e,
conseqüentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos arts. 132 e 133 da Lei
no 6.404/76; e, (ii) na qualidade de membro do Conselho de Administração da Indústrias Têxteis Barbero S/A,
eleito na AGE realizada em 02/09/02, pelo descumprimento dos arts. 132 e 142, inciso IV, da Lei no6404/76,
nos exercícios findos entre 31/12/00 e 31/12/02;
c) Levi da Silva Martins, na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na AGE realizada em
02/09/02, pelo descumprimento dos arts. 132 e 142, inciso IV, da Lei no6404/76 nos exercícios findos entre
31/12/00 e 31/12/02.
Ademais, com base na prova dos autos, considerando a primariedade dos acusados, a gravidade da conduta e
a necessidade de se desestimular condutas semelhantes, e com fundamento no art. 11, inciso II e § 1o, inciso I,
da Lei no 6.385/76, Voto por aplicar as seguinte penalidades:
a) Carlos Eduardo Lemos de Carvalho, na qualidade de membro do Conselho de Administração, de 30/04/99 a
02/09/02, a pena de multa pecuniária no valor de R$15.000,00 pelo descumprimento dos arts. 132 e 142, inciso
IV, da Lei no 6404/76, pela não convocação e realização das AGOs referentes aos exercícios findos em
31/12/00 e 31/12/01;
b) Guilherme de Souza Coelho Turqueto
i. na qualidade de Diretor Presidente, eleito na AGE realizada em 02/09/02, a pena de multa
pecuniária no valor de R$20.000,00 pelo descumprimento das disposições contidas no art. 176
da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as Demonstrações
Financeiras referentes aos exercícios sociais findos entre 31/12/02 e 31/12/03, e,
conseqüentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos arts. 132
e 133 da Lei no 6.404/76; e,
(ii) na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na AGE realizada em 02/09/02, a pena de multa
pecuniária no valor de R$10.000,00 pelo descumprimento dos arts. 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6404/76, pela não
convocação e realização das AGOs referentes ao exercício findo em 31/12/03;
c) Levi da Silva Martins na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na AGE realizada em 02/09/02
(fls. 30/31), a pena de multa pecuniária no valor de R$10.000,00 pelo descumprimento dos arts. 132 e 142, inciso IV,
da Lei no 6404/76, pela não convocação e realização das AGOs referentes ao exercício findo em 31/12/03;
d) Maria José de Souza Coelho na qualidade de membro do Conselho de Administração, de 30/04/99 a 02/09/02, a
pena de multa pecuniária no valor de R$15.000,00 pelo descumprimento dos arts. 132 e 142, inciso IV, da Lei no
6404/76, pela não convocação e realização das AGOs referentes aos exercícios findos em 31/12/00 e 31/12/01;
9/11

e) Peter Wilm Rosenfeld:
(i) na qualidade de Diretor de Relações com Investidores de 25/04/00 até 02/09/02, a pena de multa pecuniária no
valor de R$15.000,00 pelo descumprimento das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no
202/93, em infração ao disposto no art. 6o da mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro da
companhia aberta, ao não enviar informações periódicas e eventuais a partir de 31/03/01 (data de vencimento da
primeira informação não entregue) até 02/09/02 (data de sua renúncia);
(ii) na qualidade de Diretor Superintendente, de 25/04/00 até 02/09/02, a pena de multa pecuniária no valor de
R$20.000,00 pelo descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei no6404/76, por não ter feito elaborar,
no devido prazo legal, as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/00 e 31/12/01
e, consequentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos arts. 132 e 133 da Lei
no6404/76; e,
(iii) na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na RCA realizada em 25/04/00 (fls. 70/71), não
havendo menção a sua renúncia, a pena de multa pecuniária no valor de R$25.000,00 pelo descumprimento dos arts.
132 e 142, inciso IV, da Lei no6404/76, pela não convocação e realização das AGOs referentes aos exercícios sociais
findos de 31/12/00 a 31/12/03;
f) Reinaldo Tadeu Batista, na qualidade de Diretor, eleito na RCA realizada em 25/04/00 (fls. 70/71), não havendo
menção a sua renúncia ou destituição, a pena de multa pecuniária no valor de R$35.000,00 pelo descumprimento das
disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos de 31/12/00 até 31/12/03, e, conseqüentemente,
por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos arts. 132 e 133 da Lei no 6.404/76
g) Ricardo Alves Melo
i) na qualidade de Diretor, eleito na AGE realizada em 02/09/02 (fls. 30/31), não havendo menção a sua renúncia ou
destituição, a pena de multa pecuniária no valor de R$20.000,00, pelo descumprimento das disposições contidas no
art. 176 da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as Demonstrações Financeiras referentes
aos exercícios sociais findos de 31/12/02 até 31/12/03 e, conseqüentemente, por concorrer para o descumprimento
das disposições contidas nos arts. 132 e 133 da Lei no 6.404/76; e,
(ii) na qualidade de membro do Conselho de Administração da Indústrias Têxteis Barbero S/A, eleito na AGE realizada
em 02/09/02 (fls. 30/31), não havendo menção a sua renúncia ou destituição, a pena de multa pecuniária no valor de
R$10.000,00 pelo descumprimento dos arts. 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, pela não convocação e
realização das AGOs referentes aos exercícios findos de 31/12/02 até 31/12/03.
É como Voto.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
-------------------
"Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
assembléia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos
acionistas: I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício
findo; II - a cópia das demonstrações financeiras ; III - o parecer dos auditores independentes, se houver; IV - o
parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e V - demais documentos pertinentes a assuntos
incluídos na ordem do dia." (grifei)
2 "Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembléia-geral
para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (...)."
3 "Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que
deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou
prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; e IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V - se companhia aberta, demonstração do valor
adicionado."
4 "Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações:
I – formulário cadastral;
10/11

II – formulário de referência;
III – demonstrações financeiras;
IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;
V – formulário de informações trimestrais – ITR;
VI – comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária ou no
mesmo dia de sua publicação, o que ocorrer primeiro;
VII – edital de convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 (quinze) dias antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua primeira
publicação, o que ocorrer primeiro;
VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais ordinárias, na forma estabelecida por norma específica;
IX – sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização;
X – ata da assembleia geral ordinária, em até 7 (sete) dias úteis de sua realização; e
XI – relatório de que trata o art. 68, § 1o, alínea "b" da Lei no 6.404, de 1976, quando aplicável, em até 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social ou no mesmo dia de sua divulgação
pelo agente fiduciário, o que ocorrer primeiro.
§ 1o O emissor que entregar a ata da assembleia geral ordinária no mesmo dia de sua realização fica dispensado de entregar o sumário das decisões tomadas na assembleia.
§ 2o O emissor está dispensado de entregar o edital de convocação da assembleia geral ordinária caso tal assembleia seja considerada regular, nos termos do art. 124, § 4o da Lei no 6.404, de
1976.
§ 3o O emissor estrangeiro e o nacional constituído sob forma societária diferente de sociedade anônima devem entregar documentos equivalentes aos exigidos pelos incisos VI a XI do caput,
se houver, nos prazos ali estipulados."
5 "Art. 142. Compete ao conselho de administração: IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132."
6 Cf. PAS CVM no RJ2005/6764, julgado em 31/10/06, tendo como Relator o então Diretor Wladimir Castelo Branco Castro.
7"Art. 60. Constitui infração grave para os efeitos do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976:
III – a inobservância do prazo fixado no art. 132 da Lei no 6.404, de 1976, para a realização da assembleia geral ordinária."
Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/8440 realizada no dia 26 de outubro de 2010.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
Alexsandro Broedel Lopes
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2009/8440 realizada no dia 26 de outubro de 2010.
Senhora presidente, eu também acompanho o voto do relator.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/8440 realizada no dia 26 de outubro de
2010.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados as penalidades de multas nos valores propostos
pelo diretor-relator, bem como absolvê-los de outras imputações.
Encerro a sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional e que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
mesmo Conselho de Recursos.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente

11/11